Tribunal: TJDFT
Processo: 0750557-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750557-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELLA BANDEL TUSCO, ROSELLA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Rosella Comércio Varejista de Artigos Infantis Ltda. - EPP. e Rosella Bandel Tusco contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0720665-26.2020.8.07.0001, ID no 75833780, pág. 1). 2. Preparo (ID no 21719767 e no 21719768). 3. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 21745436. 4. Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 5. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO